Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-49.2019.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINARES. DEFERIMENTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. CHEQUE COLOCADO EM CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. DEVER DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para condenar o recorrente ao pagamento da quantia das cártulas emitidas em 20.06.2014, 20.07.2014, 20.08.2014 e 20.09.2014, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) cada.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.
3. Prejudicial de Mérito. Prescrição. Recorrida ajuizou ação de cobrança amparada em cheques, que desafia o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, tal como previsto no inciso I, do § 5o, do artigo 206 do Código Civil. Rejeitada.
4. Deferimento do benefício da justiça gratuita.
5. Inocorrência de cerceamento de defesa, pois o as provas dos autos são suficientes para a solução da lide com julgamento antecipado, dispensável a dilação probatória.
6. Diante do preenchimento de todos os requisitos formais do título, bem como da validade do endosso, há de se aplicar as normas cambiais.
7. O cheque que circula mediante endosso desvincula-se da causa que lhe deu origem, sendo inoponíveis ao terceiro portador de boa-fé as exceções pessoais eventualmente existentes entre o primeiro favorecido e o devedor.
8. Assim, a origem da obrigação não pode ser oposta em face do credor endossatário, nos moldes dos princípios da autonomia e abstração cambiária.
9. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[SERGIO FRANSOLIN - CPF: 346.026.741-00 (RECORRENTE), MARCOS PAULO DA COSTA SILVA - CPF: 971.890.811-00 (ADVOGADO), QUALITYVIDA DISTRIBUIDORA DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 17.280.423/0001-05 (RECORRIDO), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020